Tribunal: TJSP
Processo: 1055587-49.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Diferenciação de regime de custeio entre ativos e inativos. Inadmissibilidade. Tema n. 1.034 da Corte Superior. Características do modelo imposto aos ativos, de pós-pagamento, que não impedem sua aplicação também aos inativos, ausente justificativa para que, a esses, se apliquem reajustes por faixa etária. Acórdão que deu provimento a recurso de apelação

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Diferenciação de regime de custeio entre ativos e inativos. Inadmissibilidade. Tema n. 1.034 da Corte Superior. Características do modelo imposto aos ativos, de pós-pagamento, que não impedem sua aplicação também aos inativos, ausente justificativa para que, a esses, se apliquem reajustes por faixa etária. Acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo embargado, revendo sentença de improcedência da demanda com o fim de determinar a migração do embargado e seus dependentes para a mesma apólice oferecida aos funcionários ativos, arcando ele com o valor integral das contribuições. Alegação de omissão do acórdão ao assentar a necessidade de que os inativos estejam vinculados à mesma apólice que os ativos, e de omissão e contradição do julgado ao determinar que as embargantes procedam ao cálculo do valor da mensalidade devida pelo embargado levando em consideração o custo médio mensal por beneficiário. Ausência de vícios a sanar. Matérias alegadas a estes títulos clara e expressamente apreciadas pelo decisum. Real inconformismo. Pretensão de rediscussão de matérias já apreciadas. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.